Tribunal: TCU
Processo: 007.655/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na chamada pública, cujo objeto é o fornecimento direto de gêneros alimentícios perecíveis (frutas e hortaliças), oriundos da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, para o atendimento do Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF), voltado para os alunos da rede pública de ensino do Distrito Federal e suas entidades filantrópicas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de representação a respeito de possíveis irregularidades na condução pela Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) da Chamada Pública 1/2019 - SEE/DF, cujo objeto é o fornecimento direto de gêneros alimentícios perecíveis (frutas e hortaliças) para o atendimento do Programa de Alimentação Escolar do Distrito Federal (PAE-DF). ACORDAM os Ministro do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação, por satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, inciso VII e parágrafo único, do Regimento Interno c/c o art. 113, §1o, da Lei 8.666/1993, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. informar à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEE/DF) e ao representante que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.3. notificar o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE a respeito do conteúdo da presente deliberação, informando que o conteúdo desta deliberação poderá ser consultado no endereço www.tcu.gov.br/acordaos ; e 9.4. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU.